Tribunal: TJPA
Processo: 0800968-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800968-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR REBELO MOREIRA

AGRAVADO: REGIANE REBOUCAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A LIMINAR NO SENTIDO DE CONCEDER OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 2/3 DO SALÁRIO PERCEBIDO PELO FALECIDO À ÉPOCA DE SUA MORTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. A AGRAVADA NECESSITA DESSES VALORES PARA SEU SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
P
resente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

II -
O simples fato de alegar não possuir condições em arcar com o que fora estipulado na decisão agravada como alimentos provisórios em prol da agravada, e ter juntado somente uma declaração do seu atual trabalho, sem demonstrar ao certo o quanto aufere de renda mensalmente, entendo por bem, neste momento processual, manter o que fora decidido pelo Juiz Singular.

III -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que a agravada depende diretamente desses valores para conseguir manter o seu sustento, que antes era provido pelo falecido.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IGOR REBELO MOREIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6° Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Alimentos proposta por
REGIANE REBOUÇAS DA SILVA
.

Ocorreu acidente de trânsito no dia 04.10.2019, ao qual resultou na morte do genitor e do marido da agravada.

A decisão agravada foi a que deferiu o pleito liminar no sentido de arbitrar alimentos provisórios em 2/3 do salário percebido pelo
de cujus
à época de sua morte.

Alega o agravante que a decisão acarretará grave prejuízo, e que não foi respeitado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

Informa que sofrerá danos irreparáveis uma vez que não dispõe do valor ora arbitrado, já que não possui trabalho de carteira assinada e atualmente faz bicos como motorista de aplicativo, o que culminará no atraso do pagamento dos alimentos, com a cominação de multa pelo não pagamento.

Ressalta que não é possível verificar a presença de nenhum dos requisitos aptos a levar ao deferimento da medida, afirmando que a situação objeto da lide ainda carece de maiores investigações quanto à responsabilidade decorrente do acidente de trânsito, se mostrando prematura a probabilidade do direito.

Aduz ainda, que em caso de improcedência da ação, as agravadas não terão como reembolsar o referido valor. E que, mesmo demonstrando dúvidas sobre a possibilidade de reversibilidade da medida, o juiz ainda sim concedeu a tutela, sem levar em consideração a ausência de possibilidade de reversibilidade da decisão.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a liminar concedida.

Às ID.2869111 foi indeferido o efeito suspensivo.

Consta Certidão às ID.3485184 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pleito liminar no sentido de arbitrar alimentos provisórios em 2/3 do salário percebido pelo
de cujus
à época de sua morte.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, quanto a gratuidade da justiça, entendo que o agravante não faz jus ao benefício, haja vista, que em momento algum dos autos, juntou algum documento capaz de comprovar a verossimilhança de suas alegações.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

O simples fato de alegar não possuir condições em arcar com o que fora estipulado na decisão agravada como alimentos provisórios em prol da agravada, e ter juntado somente uma declaração do seu atual trabalho, sem demonstrar ao certo o quanto aufere de renda mensalmente, entendo por bem, neste momento processual, manter o que fora decidido pelo Juiz Singular.

Ademais, entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que a agravada depende diretamente desses valores para conseguir manter o seu sustento, que antes era provido pelo falecido.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PENSÃO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRECEDENTES. Preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015 é de ser mantida a decisão recorrida que fixou pensão alimentícia em prol da agravada.
Por outro lado, o agravante não demonstrou a desnecessidade da tutela deferida, tampouco derruiu os dados probatórios. Probabilidade do direito alegado pela parte
agravada, bem como o perigo de dano irreparável, acaso não seja mantido o pensionamento mensal deferido como tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.(Agravo de
Instrumento, Nº 70076634195, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-05-2018).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021